Tribunal: TJSP
Processo: 1002284-14.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação interposta pelo autor. Pretensão de condenação do apelado Carlos ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de postagem efetuada na rede social "Facebook". Não acolhimento. Ausência de ofensas ou xingamentos direcionados ao apelante. Apelado que apenas expressou seus sentimentos, como munícipe, em

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação interposta pelo autor. Pretensão de condenação do apelado Carlos ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de postagem efetuada na rede social "Facebook". Não acolhimento. Ausência de ofensas ou xingamentos direcionados ao apelante. Apelado que apenas expressou seus sentimentos, como munícipe, em relação à postura do ocupante de cargo público, sem qualquer afronta à honra, moral ou imagem. Multa fixada por litigância de má-fé em detrimento do apelante mantida. Recorrente que, no curso da ação, alterou a verdade dos fatos, agindo de forma temerária. Hipótese em que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam mesmo ter sido arbitrados com base no valor da causa. Sentença mantida.

Recurso desprovido.